Tribunal: STF
Processo: HC 221050
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Francisco Pacheco Veiga Neto contra decisão do Superior Tribunal Militar na Apelação Criminal nº 7000731-49.2021.7.00.0000/PR.



    Narram os autos que o Conselho de Sentença para o Exército absolveu o paciente do crime previsto no art. 209, caput, (lesão leve) do CPM, por entender tratar-se de infração disciplinar.



    Na sequência, o Superior Tribunal Militar deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Militar para condenar o paciente à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, pela prática do delito descrito no art. 175, caput, e 175, § único (violência contra inferior) c/c o 209, todos do CPM, viabilizando o sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal, porquanto ausente o dolo no tocante ao crime do art. 175 do CPM, dizendo, ainda, da possibilidade de desclassificação do crime do art. 209 do CPM para infração disciplinar, conforme o § 6º do referido dispositivo, por tratar-se no caso de lesão levíssima.



    Requer o deferimento de liminar para suspender a tramitação da Ação Penal Militar e, no mérito, a concessão da ordem para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença para o Exército, com fundamento no art. 439 “b” do CPPM.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 175 E 209 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LESÃO LEVE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. APELO MINISTERIAL PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO UNÂNIME. 



    O CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR É UM DELITO PROPRIAMENTE MILITAR, CONSISTENTE NA CONDUTA DE PRATICAR ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA UM SUBORDINADO, QUE PODE VIR A SOFRER LESÕES CORPORAIS PELA SUA PRÁTICA, OPORTUNIDADE EM QUE O AGENTE TAMBÉM RESPONDERÁ POR ESSE DELITO. 



    A AUTORIA E A MATERIALIDADE RESTARAM CARACTERIZADAS NOS AUTOS TANTO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, COMO PELO EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO NO OFENDIDO. 



    NÃO SE PODE CONCEBER COMO UMA MERA “BRINCADEIRA” OU UM “TROTE” O ATO DE OBRIGAR A VÍTIMA A RASTEJAR SOB AS CAMAS, CONTRA A SUA VONTADE, A FIM DE APLICAR-LHE GOLPES EM SUA REGIÃO GLÚTEA. 



    O DOLO RESTOU PRESENTE NO MOMENTO EM QUE OS APELADOS, ENTÃO CABOS DO EXÉRCITO, DETERMINARAM QUE OS OFENDIDOS, ENTÃO SOLDADOS, PASSASSEM POR BAIXO DAS CAMAS DO ALOJAMENTO, PARA RECEBEREM DIVERSOS GOLPES NAS NÁDEGAS, PRATICADOS POR MEIO DE TÊNIS, CHUTEIRA E CINTO, COMO FORMA DE PARTICIPAREM DE UMA TRADIÇÃO QUE OS MILITARES RECÉM-INGRESSOS DEVIAM EXECUTAR. ASSIM, RESTA PRESENTE O DOLO DE PRATICAR VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, OU, PELO MENOS, O DOLO EVENTUAL DE CAUSAR-LHE LESÃO. 



    IGUALMENTE, NÃO SE VISLUMBRA A ATIPICIDADE DA CONDUTA, SOB O ARGUMENTO DE QUE AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA FORAM LEVÍSSIMAS, POIS O AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, EXPRESSAMENTE, ATESTOU A OCORRÊNCIA DE LESÕES LEVES, ADEMAIS NÃO SE PODE CONCEBER COMO ATÍPICA UMA CONDUTA QUE É TIPIFICADA COMO CRIME MILITAR E QUE OFENDE OS VALORES ESSENCIAIS À VIDA CASTRENSE, E OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. 



    DESTARTE, AINDA QUE OS APELADOS ESTEJAM IMERSOS EM UM AMBIENTE NO QUAL A PRÁTICA DE TROTES FOI POR MUITO TEMPO CONSIDERADA COMUM, ATUALMENTE ESTE TIPO DE COMPORTAMENTO NÃO PODE SER TOLERADO, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE UM SUPERIOR HIERÁRQUICO, DOTADO DE, NO MÍNIMO, MEDIANA INTELIGÊNCIA, TEM CONDIÇÕES DE ENTENDER A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DE SURRAR AS NÁDEGAS DE UM INFERIOR HIERÁRQUICO.



     DA MESMA FORMA, O BEM JURÍDICO PROTEGIDO PELA NORMA NÃO PODE SER CONSIDERADO DISPONÍVEL, COMO NO DIREITO PENAL COMUM. NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE, O FATO PRATICADO GANHA ESPECIAL RELEVO, DIANTE DE OUTROS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA NORMA ESPECIAL. 



    POR FIM, A CONDUTA, PRATICADA PELO ACUSADO SOLDADO, SOMENTE SE AMOLDA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 209 DO CPM, POIS AUSENTE A SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA ENTRE ELE E O OFENDIDO. 



    E, TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 125 DO CPM, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO TERCEIRO APELADO, PELA PENA EM CONCRETO, OCORRIDA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA, DEVE SER DECLARADA DE PLANO. 



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS DE UM DOS ACUSADOS. DECISÃO UNÂNIME. 



    APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”(Doc. 3).



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se vislumbra, neste primeiro exame, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. O aresto encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, o eminente Relator assentou presente o dolo, ainda que eventual, de praticar violência contra inferior, pois o paciente e outros cabos do exército determinaram que “os ofendidos, então soldados, passassem por baixo das camas do alojamento para receberem diversos golpes nas nádegas, praticados por meio de tênis, chuteira e cinto”.



    Ressaltou a impossibilidade de considerar como levíssimas as lesões corporais, porquanto o exame de corpo de delito atestou a ocorrência de lesões leves. Nesse sentido, inviável a incidência do art. 209 § 6º do CPM, pois além de ser faculdade do julgador, exige a existência de lesões levíssimas.



    Ainda que assim não fosse, para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus. Confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 205 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 205 do Código Penal Militar. 3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 181783 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-18-06-2020)”



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO DESCRITO NO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO CRIME. OPÇÃO DO LEGISLADOR. HIERARQUIA E DISCIPLINA COMO PILARES CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PROPORCIONALIDADE DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO APLICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – O Desrespeito a Superior (art. 160 do CPM) encontra-se tipificado sob o Título II do referido codex, que trata “Dos Crimes Contra Autoridade ou Disciplina Militar”, o que pode aparentar, em princípio, que a conduta seria uma transgressão disciplinar. Entretanto, o legislador fez a opção por tipificá-la como crime. II – A desclassificação de uma conduta tipificada como crime para uma mera transgressão disciplinar, in casu, afrontaria o próprio texto constitucional, de modo a fragilizar os pilares que sustentam a instituição a qual incumbe a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem (art. 142 da CF/1988). III - O aprofundamento do exame do conteúdo fático probatório não é recomendável na via do habeas corpus, considerada a pendência de análise de recurso extraordinário. IV – Habeas Corpus denegado.(HC 133653, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-13-12-2016)”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente